Tribunal: CARF
Processo: 19647.002962/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.002962/2008-91
ACÓRDÃO
3401-013.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA SAO PAULO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para fins de decadência, não tendo havido pagamento antecipado sobre as
rubricas lançadas pela fiscalização, é de ser observado o disposto no art.
173, inciso I, do CTN.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 574706, o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para fins de decadência, não tendo havido pagamento antecipado sobre as
rubricas lançadas pela fiscalização, é de ser observado o disposto no art.
173, inciso I, do CTN.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 574706, o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
Recurso voluntário parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002962/2008-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, dando-lhe parcial provimento para excluir o ICMS da base de cálculo da
incidência de PIS e Cofins.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Francisca Elizabeth Barreto, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva
Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Em 23 de maio de 2018, na adoção da Resolução no 3401001.386 –
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, o presente caso foi assim contextualizado (e-fls. 128/138):

Trata-se de lançamento de PIS/Pasep e Cofins, período de
apuração janeiro a dezembro/2003, decorrente de divergências entre a
escrituração e os valores declarados/pagos.
Em impugnação o contribuinte alegou decadência parcial do
lançamento, nos moldes do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, e, no
mérito, aduziu que as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 repetiram o conceito de
faturamento veiculado no art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98, já declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, vício esse que se estenderia
àqueloutras, bem assim, que a inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições vinha sendo rechaçado pelo STF (RE 240.785-2/MG).
A DRJ Recife/PE manteve o lançamento em decisão assim
ementada:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002962/2008-91
3
“NULIDADE DO LANÇAMENTO. Quando presentes todos os
requisitos formais previstos na legislação processual fiscal, não se
cogita da nulidade do auto de infração.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
No
lançamento por homologação a autoridade tem cinco anos para
homologar o pagamento antecipado pelo contribuinte, contados a
partir do fato gerador da obrigação, exceto nos casos em que não
antecipou o pagamento, em que o dies a quo é remetido para o
art. 173. inciso I do Código Tributário Nacional, uma vez que o ato
da autoridade deixa de ser meramente homologatório para se
tornar lançamento de ofício, conforme determinado pelo art.149,
VII, do mesmo diploma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. As diferenças apuradas nos valores
escriturados e declarados devem ser lançados de oficio pela
fiscalização, sendo considerados no levantamento dos créditos os
recolhimentos devidamente comprovados.”
O recurso voluntário reprisou a argumentação da peça inaugural.

A deliberação então tomada consistiu na conversão do julgamento em diligência, no
intuito de aguardar a definitividade da decisão no RE 574.706/PR.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
2.1. DA DECADÊNCIA

Iniciando pela análise do pedido de reconhecimento da decadência, registro o
posicionamento encaminhado pela DRJ, no que importa (e-fls. 100/101):

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002962/2008-91
4
8. A recorrente argui decadência em relação ao lançamento
efetuado para constituir créditos do PIS e da Cofins relativos aos meses de janeiro
e fevereiro de 2003.
9. Relativamente a esta matéria, é pertinente transcrever trechos
do recente Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado em caráter vinculante no
despacho do Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008:
(...)
10. E a conclusão do citado parecer é que a contagem do prazo
decadencial reporta-se a regra prevista no art. 173, inc. I, do Código Tributário
Nacional, quando não houver ocorrido qualquer pagamento:
(...)
11. Na presente análise, no Demonstrativo da Situação Fiscal
Apurada, fls. 16-17, verifica-se inexistência de pagamentos relativos a PIS ou
Cofins para os períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 2003.
12. Portanto, por ser lançamento de ofício motivado pela
insuficiência e pagamento, a análise da contagem do prazo decadencial segue a
regra prevista no art. 173, I, do CTN:
(...)
13. Seguindo as regras determinadas pelo art. 173, inciso I, do
CTN, a fixação do dies a quo para contagem do prazo decadencial leva em
consideração o primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido
efetuado o lançamento. No presente caso, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário de PIS e da Cofins relativos a janeiro e fevereiro de
2003 é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (dia 1o de janeiro de 2004), extinguindo-se
após o transcurso de 5 anos (dia 31 de dezembro de 2009).
14. Considerando que a contribuinte teve ciência dos autos de
infração em 19/03/2008 (fls. 89 e 93), de acordo com dispositivo acima transcrito,
os lançamentos foram constituídos dentro do prazo legal. Assim, não há qualquer
reparo a fazer nos lançamentos quanto a este tocante.

O Recurso Voluntário, por sua vez, afirma inexistir dolo, simulação ou frade, pelo
que a decadência deve ser analisada à luz do art. 150, § 4o, do CTN.

No entanto, não tendo havido início de pagamento, como no caso, a decadência
observa o art. 173, I, do CTN, como bem apontou a DRJ. Neste sentido, com o meu destaque:

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A
QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS
LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002962/2008-91
5
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula
Vinculante de no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu
a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991. Não tendo havido
pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se
observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A alegação de inconstitucionalidade formal de lei não pode ser objeto de
conhecimento por parte do administrador público. Enquanto não for declarada
inconstitucional pelo STF, ou examinado seu mérito no controle difuso (efeito
entre as partes) ou revogada por outra lei federal, a referida lei estará em vigor e
cabe à Administração Pública acatar suas disposições.
(Numero da decisão: 2302-001.839; Numero do processo: 12963.000287/2007-
53; Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção; Data
da sessão: Thu May 17 00:00:00 UTC 2012; Nome do relator: MARCO ANDRE
RAMOS VIEIRA)

No ponto, pois, o recurso não deve ser acolhido.

2.3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA INSERÇÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO
O Recurso Voluntário, protocolizado em 21/11/2010, também sustentara a exclusão
do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, em consonância com o que decidido pelo STF no RE
574706, com acórdão assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.889 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.002962/2008-91
6
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, §
2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas
contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser
enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do
regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)

Por ter alcançado a coisa julgada, o entendimento é de ser aplicado em observância
ao art. 99 do RICARF.

Nesta parte, o recurso deve ser acolhido, procedendo-se à exclusão do ICMS da
base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento para
excluir o ICMS da base de cálculo da incidência de PIS e Cofins.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 159
DF CARF MF
Original